Tribunal: TJSP
Processo: 2244903-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2244903-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
THIAGO APARECIDO JESUS PINTO e Impetrante ALESSANDRA MARTINS
GONÇALVES JIRARDI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
2
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Paciente: Thiago Aparecido Jesus Pinto
Comarca: São Paulo
Voto no 15.820
HABEAS CORPUS
Violência Doméstica - Pleito
de revogação da prisão preventiva Descabimento
Indícios suficientes de autoria e de materialidade
delitiva
Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar

Inaplicabilidade de medidas alternativas (CPP, art.
319)
Ausentes indicativos de que o paciente se
enquadre no chamado grupo de risco decorrente do
perigo de contágio pelo novo coronavírus ou que, por
qualquer
outro
motivo,
apresente
especial
vulnerabilidade frente à pandemia Panorama que não
justifica a adoção de providências excepcionais da
Recomendação no 62/2020, do CNJ - Constrangimento
ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Alessandra Martins Gonçalves Jirardi em favor de Thiago Aparecido Jesus Pinto,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
do Plantão desta Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita. Alega que a decisão carece de fundamentação legal
e jurídica e que estão ausentes os elementos autorizadores para a decretação da
prisão preventiva, que deve ser aplicada como medida ultima ratio. Em reforço
argumentativo, menciona a possibilidade de aplicação da Recomendação no
62/2020, do CNJ, que orientou os juízes e tribunais a reverem a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
3
manutenção das prisões provisórias. Requer a revogação da custódia cautelar,
aplicando-se as medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal, se necessário. (fls. 1/10).
Junta os documentos de fls. 11/113.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 105/106),
decisão mantida após pedido de reconsideração (fls. 135/137).
Com as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 109/112), a douta Procuradoria manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 138/146).
É o relatório.
2. Consta da exordial acusatória que em 10 de outubro
de 2020, por volta de 0h30min, na Rua Capricho Rústico, 25 B, Vila Curuçá, nesta
cidade e Comarca da Capital, Thiago Aparecido Jesus Pinto, descumpriu decisão
judicial prolatada nos autos no 1520626-63.2020.8.26.0005, no qual foram deferidas
medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Vitória Vieira
Souza Félix.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, no período noturno, Thiago Aparecido Jesus
Pinto, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entrou contra
a vontade tácita, e permaneceu, contra a vontade expressa de sua ex-companheira
Vitória Vieira Souza Félix, em casa alheia, pertencente à referida vítima.
A exordial narra ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, o paciente, no contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Vitória
Vieira Souza Félix de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 107/110 do processo
original).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na
mesma data (fls. 98/103) e mantida por decisão proferida em 19/10/2020 (fls.
128/131 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
4
3. Em que pesem os argumentos da impetrante, a
decisão impugnada, a rigor, não se revela teratológica ou ilegal, passível de pronta
cassação, pois expressamente consignou a presença de suficientes indícios de autoria
e materialidade delitiva, mormente em razão do depoimento da vítima, que declarou
que “que manteve relacionamento amoroso com Tiago por 01 ano e dois meses e
não tem filhos em comum. Que há um mês está separada de Tiago porque ele é
usuário de cocaína e fica muito agressiva. Que hoje, por volta das 00:30 horas,
Tiago foi até a residência da declarante e como a declarante se recusou a conversar
ele pulou o portão e entrou para o quintal e proferiu ameaças de morte dizendo 'vou
te matar, você vai chorar lágrimas de sangue'. Além disso, Tiago tentou agredir a
declarante, que acionou a Polícia Militar e então pulou o portão para fora. A
viatura policial chegou e encontrou Tiago na via pública, pois quando ele avistou a
viatura, saiu em direção aos policiais dizendo 'sou eu mesmo' e passou a ofender os
policiais de 'filha da puta'. A declarante já tem medidas protetivas de urgência, e
acredita que Tiago já foi intimado. Que deseja processar Tiago pelas ameaças
sofridas para que seja julgado e processado. Que aceita a receber intimações do
Poder Judiciário via 'whatsapp'” (fls. 32).
Acrescente-se
que
tal
elemento
indiciário
foi
corroborado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência
(fls. 30 e 31) que contaram que “ao chegarem no local dos fatos, se deparam com a
vítima, VITORIA, esta não apresentava lesões físicas, a vítima informou a equipe
que seu ex-companheiro havia ido lá tentado agredi-la e a ameaçado; que possuía
medidas protetivas contra o mesmo; que inclusive mostrou o documento com a
decisão judical quanto a protetiva; que o autor havia se evadido do local, que no
momento em que estavam dando orientação para a vítima, o autor saiu de dentro de
um bar e foi até onde eles se encontravam com a vítima, que o autor estava
descontrolado, aparentando estar sob efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas,
que o autor esboçou reagir, que então tiveram que usar do meio de força necessário
para conte-lo e algemá-lo” (fls. 96/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
5
4. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o
entendimento de que primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à
decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão ora
impugnado, verifico que a constrição cautelar do
paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório
dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
cautelar se justifica para a garantia da ordem pública
e para o asseguramento da aplicação da lei penal, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A
decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou
em fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na
instrução processual, notadamente a periculosidade
do paciente, não só em razão da gravidade do crime
perpetrado, mas também pelo modus operandi da
empreitada criminosa. 6. A circunstância de o
paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho
e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo
ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes
os pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a
Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não
conhecido”. (HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T.,
julgado em 24/11/2009).
5. Como se viu, as circunstâncias do flagrante
desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pela nobre impetrante. Isso
porque, consoante ressaltado pela d. Magistrada, “há prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de AMEAÇA, no âmbito doméstico. No caso
em tela, em que pese a primariedade do autuado, há relatos da vítima no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
6
que o autuado descumpriu medidas protetivas outrora deferidas. Constam dos autos
cópias da ordem judicial de deferimento das medidas protetivas, mas não há certeza
se o custodiado foi intimado. Entretanto, tais fatos denotam a periculosidade em
concreta do autuado, de sorte que há fundado receio de que a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão sejam insuficientes à garantia da integridade física da
ofendida por sua conduta recalcitrante de importunar a vítima. Demais disso, a
custódia cautelar se mostra proporcional e razoável, diante das circunstâncias do
caso concreto e condições pessoais do indiciado, que demonstrou indiferença à
decisão que lhe fora outrora imposta, não se ajustando às normas de convivência
social, sendo NECESSÁRIA a medida extrema” (fls. 98/103).
6. Outrossim, não constam indicativos de que o
paciente seja portador de comorbidade que lhe acarrete especial vulnerabilidade
frente à pandemia causada pela COVID-19, tampouco a existência de outra
circunstância apta a justificar a adoção de medidas excepcionais da Recomendação
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera
a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o
paciente ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da
Lei no 7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez
prova idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento
em que se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de
nele ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
Criminal, j. 13.05.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244903-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.820
7
Não se vislumbra a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial
n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a
preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o Ministro Luiz Fux, atual
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de
São Paulo, 10/4/2020).
Nem se olvide que foi incluído o art. 5-A na
Recomendação 62/CNJ, expressamente excluindo de seu âmbito os condenados por
delitos relativos à prática de violência doméstica, o que se alinha à argumentação
acima expendida.
7. Em vista do exposto, considera-se inviável a
revogação da prisão preventiva e, por desdobramento lógico, sua substituição por
uma das medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
pois não se mostram bastantes e adequadas para o caso concreto.
8. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator